Tribunal: TJSP
Processo: 2186380-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Reajuste por faixa etária – Improcedência da ação com revogação da tutela de urgência outrora fixada - Sentença reformada para declarar a abusividade dos referidos reajustes – Determinação, no entanto, de que os valores devidos pela seguradora sejam apurados em liquidação de sentença, por meio de prova pericial – Impossibilidade de se restaurar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Reajuste por faixa etária – Improcedência da ação com revogação da tutela de urgência outrora fixada - Sentença reformada para declarar a abusividade dos referidos reajustes – Determinação, no entanto, de que os valores devidos pela seguradora sejam apurados em liquidação de sentença, por meio de prova pericial – Impossibilidade de se restaurar a tutela de urgência para que sobre a mensalidade não se aplique qualquer reajuste – Agravante, parte interessada no breve deslinde da questão que, ao contrário da agravada, nem sequer apresentou os cálculos quanto ao valor que entende devido - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186380-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEIDE DA
SILVA GARCIA, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186380-05.2020.8.26.0000 -Voto no 16774/mco
2

Agravo de Instrumento no 2186380-05.2020.8.26.0000
Agravante: Neide da Silva Garcia
Agravado: Sul América Cia de Seguro Saúde
VOTO no 16774/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Reajuste por faixa etária
Improcedência da ação com
revogação da tutela de urgência outrora fixada - Sentença
reformada para declarar a abusividade dos referidos reajustes
Determinação, no entanto, de que os valores devidos pela
seguradora sejam apurados em liquidação de sentença, por
meio de prova pericial
Impossibilidade de se restaurar a
tutela de urgência para que sobre a mensalidade não se aplique
qualquer reajuste
Agravante, parte interessada no breve
deslinde da questão que, ao contrário da agravada, nem sequer
apresentou os cálculos quanto ao valor que entende devido -
Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, não acolheu o pedido da autora, assim
fundamentando: “01. A hipótese não é de liminar restabelecida; não há esta referência do
acórdão. Na improcedência em primeiro grau, e que revogou a tutela provisória (fls. 665/67),
o v. acórdão (fls. 71/79) reconheceu a abusividade dos reajustes por faixa etária, e a tanto
determinou prova pericial à apuração dos respectivos percentuais, e condenou a ré à
devolução dos valores pagos a mais, observada prescrição trienal, acrescidas sucumbências
processuais. 02. Em outros termos, está mantido o plano de saúde da parte autora/exequente
mas, de outro lado, impõe-se a contraprestação de valores mensais pela usuária. A este outro
aspecto, e sempre pelo pronunciado em juízo, os valores são dependentes de liquidação de
sentença que, na prova pericial referida, é na modalidade de liquidação por arbitramento.
Incabíveis, pois, quaisquer depósitos judiciais de valores pela parte exequente. 03. A
liquidação, na hipótese (510, CPC), é precedida a para ambas as partes, de pareceres e
documentos elucidativos e, somente depois, na inviabilidade de decisão de plano, nomear-se a
perito em um procedimento da prova pericial. E nesta incumbência a parte executada trouxe o
que entendeu ao cálculo e o depósito ao valor que entendeu como certo (fls. 109) que entendeu
à condenação (fls. 110). Todavia, a parte autora controverte sobre estes aspectos. 04. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186380-05.2020.8.26.0000 -Voto no 16774/mco
3
outros termos. Enquanto não sabido o valor mensal, na questão sub judicie, impõe-se a
manutenção das situações vigentes, com as prestações dos serviços de saúde à autora e para
esta o pagamento das prestações vigentes entre os próprios interessados, preservada a
possibilidade de fixação ao for incontroverso entre as partes, nos autos ou, no que couber, em
pedido expresso e adequado, a tutela provisória em sede de cumprimento. Na consequência, e
fundamentos retro, autorizo o levantamento das quantias depositadas pela parte exequente (fls.
116/117) que, assim, deverá requerer o adequado nos autos. E na liminar revogada e não
revigorada são incabíveis "perdas e danos" em favor da parte autora. 05. Nestes aspectos
todos, INDEFIRO pretensões da parte exequente à multa diária (fls. 113/115). Nos
fundamentos retro, traga a parte exequente esclarecimentos inequívocos, com fatos e
fundamentos de direito, nos termos dos itens retro, requerendo o adequado e, ainda,
observando-se os referidos depósitos judiciais. Prazo: 15 dias. O silêncio, o inadequado ou o
insuficiente servirá a extinção destes autos dependentes à ação principal.”
A agravante requer a reforma da r. decisão. Sustenta que, ao
contrário do que consignado na decisão agravada, o v. acórdão, quando do julgamento do
recurso de apelação, restabeleceu a tutela de urgência outrora deferida, porquanto afastou a
improcedência e declarou a abusividade dos reajustes por faixa etária. Portanto, entende que,
até que seja realizada a perícia para se aferir o valor correto das mensalidades, deve
permanecer os termos da liminar que determinou a retirada dos aumentos discutidos. No mais,
afirma a existência de insegurança jurídica, já que a agravada não trouxe adequadamente aos
autos os valores que entende devidos, o que, desde logo, se requer e, por fim, pleiteia que a
prova pericial seja custeada pela seguradora.
O recurso foi contraminutado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é cediço, a finalidade da coisa julgada se pauta em evitar a
perpetuação dos litígios, é dizer, colocar uma pá de cal sobre as discussões de determinado
conflito, primando pela estabilidade social e pela segurança jurídica.
Nesse sentido, dispõe o artigo 502 do Código de Processo Civil, in
verbis: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a
decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” Grifou-se
Portanto, o cumprimento de sentença deve seguir os estritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186380-05.2020.8.26.0000 -Voto no 16774/mco
4
termos da decisão transitada em julgado que, no caso dos autos, trata-se de apelação que
reformou a r. sentença para declarar a abusividade dos reajustes por faixa etária.
Em referida decisão, restou determinado que o valor correto para
referidos reajustes, deveria ser apurado em liquidação de sentença, por meio de prova pericial.
Nessa toada, correta a decisão agravada que, adequadamente, não
autorizou o reavivamento da tutela de urgência, já que não é o caso de se retirar os reajustes
aplicados, mas sim de os aplicar às mensalidades da agravante, considerando o percentual
efetivamente devido.
Ademais, se a agravante insiste na tese de que os valores até então
cobrados pela seguradora não condizem com a determinação judicial, deveria, desde logo,
apresentar seus cálculos, se contrapondo aqueles apresentados pela parte contrária, em prol do
breve deslinde da questão.
Por fim, não há falar em insegurança jurídica sob o argumento de
que desconhece o valor correto que lhe deve ser cobrado, isto porque, justamente essa é a
função da liquidação de sentença.
No mais, a decisão agravada não se pronunciou a respeito de quem
caberá a responsabilidade de custear a pericial judicial, razão pela qual, deixa-se de analisar
quanto a esse pedido, evitando-se, assim, supressão de instância.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com o intuito de se evitar a necessidade de oposição de embargos
declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se viabilizar a
interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada toda a
matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal, na
medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados pelas
partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra o
acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante
manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos supraexpostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186380-05.2020.8.26.0000 -Voto no 16774/mco
5
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)